Tribunal: TJES
Processo: 5006498-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006498-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. DISPENSA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. INEXISTÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. COMPRA E VENDA PURA OU CONDICIONAL. ART. 399 DO CTM DE SERRA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. REQUISITO AO REGISTRO DE TÍTULO TRANSLATIVO. ART. 620 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Tema Repetitivo 1124 do STF versa sobre a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, sendo, portanto, inaplicável ao caso.

2)
O inciso I e § 1º do art. 399 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 3.833/2011) estabelecem a obrigação de recolhimento do tributo no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda.

3)
Determina o §1º do art. 620 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Tomo Extrajudicial): “A apresentação de documento comprobatório do pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI deverá ser exigida quando do registro de título translativo”.

4)
Para efeito de realização do registro da Escritura Pública de compra e venda na matrícula do imóvel exsurge necessário o prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante pretende obter autorização à transferência dos imóveis descritos em escritura pública de compra e venda mediante
dispensa do recolhimento prévio de Imposto
s
obre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Nesse desiderato, informa que a pretensão se coaduna à tese firmada no Tema

Repetitivo n.º 1.124 do Pretório Excelso.

Em perfunctória análise, depreende-se que
o aludido precedente não se amolda à hipótese discutida
, porquanto destinado a averiguar a possibilidade de incidência do tributo sobre
cessão de direitos
decorrentes de compromissos de compra e venda.

Na ocasião do julgamento sobre a existência de repercussão geral no ARE 1294969, o Plenário do STF
1
optou por reafirmar a jurisprudência consolidada,
in verbis
:

“Desse modo, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional, garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia,
entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral.

Para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese:

‘
O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.
’

Ex positis
, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional suscitada e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando-se a tese supramencionada.

Por fim, nos termos da fundamentação acima exposta, CONHEÇO do AGRAVO e DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

Entretanto, ao apreciar os segundos embargos de declaração no ARE 1294969, por maioria de votos, o Plenário do STF reconheceu o
equívoco quanto ao objeto do julgamento
, mormente porque a demanda não se destinava a averiguar a exigência do imposto sobre a transmissão de propriedade imobiliária mediante o compromisso de compra e venda, mas sim à análise da cobrança do tributo sobre a
cessão de direitos
relativos ao compromisso de compra e venda do bem imóvel.

Conforme a ponderação formulada, o Pretório Excelso conferiu provimento aos aclaratórios, limitando-se ao reconhecimento da repercussão geral, sem reafirmar a jurisprudência da Corte, isto é,
sem fixar tese sobre o tema
:

EMENTA Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 1.124. Análise de repercussão geral. Incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral, sem reafirmação de jurisprudência. 1.
Inexistindo jurisprudência a ser reafirmada sobre o Tema nº 1.124
, no qual se discute a “Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário”,
limitou-se a Corte ao reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral do tema em questão
. 2.
Embargos de declaração acolhidos para se reconhecer a existência de matéria constitucional no Tema nº 1.124 e de sua repercussão geral, sem, no entanto, se reafirmar jurisprudência
.

(ARE 1294969 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022)

Confira-se, a propósito, o voto vencedor do Ministro Dias Toffoli:

“
Outrossim, considero que a tese fixada (“O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”, grifo nosso) não abrange a hipótese discutida nos autos, que versa sobre cessão de direitos.

Por fim,
ressalto que, mesmo na hipótese da primeira parte do inciso II do art. 156 da Constituição Federal, não há precedente firmado em sede de repercussão geral, o que evidencia a necessidade de o Tribunal Pleno se debruçar, com profundidade, a respeito do exato alcance das diversas situações a que se refere o mencionado dispositivo
, mormente quanto à relevante discussão a respeito da cobrança do ITBI sobre cessão de direitos relativos à aquisição de imóvel.

Repito, assim, meu posicionamento de, acolhendo os embargos de declaração, reconhecer a existência de matéria constitucional e de sua repercussão geral,
sem, no entanto, reafirmar jurisprudência
”.

Estabelecem o
caput
e inciso II do art. 156 da CF/88 que
“Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”
.

O CTN dispõe que o fato gerador é a “transmissão, a qualquer título, da propriedade e do domínio útil” (inciso I do art. 35) ou “de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia” (35, II).

Acerca do aspecto temporal do fato gerador do ITBI, o inciso I e § 1º do art. 399 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 3.833/2011) estabelecem a obrigação de recolhimento do tributo no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda,
in verbis
:

Art. 399 O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, a qualquer título, por ato oneroso, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI, tem como fato gerador:

I - a compra e venda pura ou condicional;

§ 1º Para a determinação da ocorrência do fato gerador do imposto,
consideram-se celebrados os negócios elencados nos incisos deste artigo no momento da lavratura da escritura pública ou contrato particular pelos agentes financeiros
, independentemente de registro do título no Cartório de registro de imóveis.

Não obstante, determina o §1º do art. 620 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Tomo Extrajudicial) que
'A apresentação de documento comprobatório do pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI deverá ser exigida quando do registro de título translativo
, salvo quando a lei autorizar o recolhimento em momento diverso, fazendo-se, nesse caso, expressa menção ao respectivo dispositivo legal'
.

A respeito, é de se conferir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – LANÇAMENTO – PROCEDIMENTO VINCULADO – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE ITBI – ORDEM CONCEDIDA - REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para que seja realizada o registro da Escritura Pública de compra e venda na matrícula do imóvel é necessário que previamente seja recolhido o imposto de transmissão
. 2. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Inteligência do parágrafo único, do art. 147, do Código Tributário Nacional. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038150005858, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016)

Logo, não há superfície jurídica para autorizar a transferência dos imóveis sem o prévio recolhimento do tributo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345685716&ext=.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL:
DESEMBARGADOR

JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.